Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-89.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-89.2020.8.14.0095

APELANTE: JOSUE RODRIGUES ALFAIA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO PELO GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA EX-COMPANHEIRA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal) e sequestro qualificado pelo grave sofrimento físico ou moral da vítima (art. 148, § 2º, do Código Penal), em razão de fatos praticados contra sua ex-companheira. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de estupro tentado e sequestro qualificado; e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vítima relata de forma coerente e detalhada que o acusado invadiu a residência de seus familiares, ameaçou-a com uma faca, privou sua liberdade e a conduziu para uma área de mata, onde tentou constrangê-la à conjunção carnal mediante grave ameaça.

4.

Os depoimentos testemunhais confirmam aspectos centrais da narrativa da vítima, inclusive a tentativa anterior do acusado de retirá-la da igreja, o estado em que foi encontrada e a fuga do réu ao perceber a aproximação policial.

5.

O policial civil responsável pelas diligências confirma o resgate da vítima e a evasão do acusado do local dos fatos.

6.

A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

7.

Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

8.

O delito de sequestro qualificado resta configurado porque o acusado privou a vítima de sua liberdade mediante ameaça com arma branca, submetendo-a a grave sofrimento físico e moral por período juridicamente relevante.

9.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do CPP, cabendo eventual análise da incapacidade financeira para pagamento ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal, é suficiente para amparar condenação por crime contra a liberdade sexual.

2.

Configura o crime do art. 148, § 2º, do Código Penal a privação da liberdade da vítima mediante ameaça com arma branca, acompanhada de grave sofrimento físico ou moral.

3.

A insuficiência financeira alegada pelo condenado não afasta, na fase de conhecimento, a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser apreciada pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 148, § 2º, e 213; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.911.299/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no RHC nº 109.966/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.04.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 301.938/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Josué Rodrigues Alfaia Júnior
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, por violar a tipificação penal descrita no
art. 213, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro,
e a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por violação ao
art. 148, § 2º, do Código Penal
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 19679395,
postula a defesa a absolvição do réu, argumentando a inexistência de provas para sustentar um édito condenatório em seu desfavor.

Requer, por último, que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita, por ser o réu pobre, no sentido da lei.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto
.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia, presente à ID 19679278,
in verbis
:

“Noticiam as anexas peças que, em 18/01/2020, por volta das 20h, JOSUÉ RODRIGUES ALFAIA JR, com uso de uma faca, mediante sequestro, por tempo juridicamente relevante, privou a liberdade da sua ex-companheira, Lucilene Chagas Figueiredo Santos.

Segundo elementos informativos contidos nos autos, o autor da infração, após a remoção de parte do telhado da residência dos genitores da ofendida, invadiu a residência deles, localizada Rua Central, nº 1850, Bairro da Luz, Bairro Marabazinho, nesta cidade, e aguardou Lucilene Chagas Figueiredo Santos chegar ao imóvel, relatando ainda, que o denunciado surpreendeu os moradores da residência e fez de refém Lucilene Chagas Figueiredo Santos uma faca de cozinha no pescoço, informando ainda, que Josué Rodrigues Alfaia Jr, mediante grave ameaça, levou a ofendida para uma região de mata.

De outra sorte, vítima relatou que, após a abordagem, ela foi obrigada a ingressar em uma região de mata e que JOSUÉ RODRIGUES ALFAIA JR, por meio de ato violento, com uso de uma faca, tentou constranger a sua excompanheira, Lucilene Chagas Figueiredo Santos, a praticar com ele conjunção carnal, não logrando êxito porque a ofendida ofereceu resistência e que, por volta das 01:30h, no bairro da Cachoeira, o denunciado, ao avistar a viatura da polícia civil que realizava buscas pela vítima, fugiu, sendo Lucilene Chagas Figueiredo Santos resgatada pelos agentes de segurança.

Por fim, Lucilene Chagas Figueiredo Santos afirmou que ficou sob ameaças de morte durante os fatos narrados acima, e que, quando estava casada com o denunciado, foi submetida a uma série de atos que configuram violência doméstica.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas proferiu sentença meritória, condenando o denunciado às penas privativas de liberdade ao norte informadas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, bem como os benefícios da justiça gratuita.

II - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Inafastável a condenação do réu nas custas processais, conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Postula a defesa a absolvição do réu, argumentando a inexistência de provas para sustentar um édito condenatório em seu desfavor.

A presente tese não merece prosperar.

A autoria delitiva, de ambos os crimes a que foi condenado o apelante foi provada de forma clara nos autos, senão vejamos:

A vítima, LUCILENE CHAGAS FIGUEIREDO SANTOS, em seu depoimento em juízo, ID 19679313 e ss., disse que
chegou a conviveu com o réu por cerca de 2 anos, porém já estavam separados e sem nenhum tipo de contato há cerca de 8 meses; que no dia dos fatos a depoente estava na Igreja quando foi avisada por um amigo chamado Rodrigo de que estavam lhe chamando na entrada da Igreja; que ao ir ver do que se tratava, se deparou com o réu que tentou puxá-la dali e levá-la embora; que a depoente se negou a ir e voltou para dentro da Igreja; que o denunciado se deslocou para sua residência e entrou em sua casa pelo telhado, onde ficou guardando a vítima chegar; que quando a vítima chegou, confrontou com o pai da vítima e puxou uma faca ameaçando a depoente; que então seguiu com o réu e se deslocaram para fora da residência; que seguiram pela rua até um terreno de matagal; que o réu possuía uma faca na ocasião dos fatos e que há todo momento ameaçava a depoente para que esta não gritasse, nem esboçasse reação no sentido de fugir, pois iria lhe cortar; que ali o réu tentou tirar as roupas da ofendida para praticarem sexo, mas por resistência da vítima não permitiu; que durante os fatos, o denunciado disse para a vítima ligar para seu pai e falar para ele que estavam na estrada de Vigia, porém ainda estavam no bairro da Cachoeira, localizado nesta Comarca; que nesse momento houve a aproximação de uma viatura da Polícia Militar e conseguiram intervir socorrendo a vítima; que o réu empreendeu fuga e por isso não foi efetuada sua prisão em flagrante.

A testemunha, RODRIGO LÚCIO BESSA DE OLIVEIRA, disse em juízo, mídia de ID 19679364

e ss. dos autos, que
os fatos se deram em um sábado, ocasião em que ocorrem missas na comunidade; que o réu foi até a frente da igreja e chamou a vítima para fora e nesse momento já tentou agarrar a vítima para tirá-la da missa que participava, porém, a vítima desvencilhou-se; que já pela noite, por volta das de 11 horas, após alguns moto taxistas avistarem a vítima largada numa localidade, avisaram seus familiares, que acionaram a polícia que, em diligências no bairro da Cachoeira, encontrou a sequestrada; que a vítima estava com as roupas bastante sujas e, do outro lado da rua estava o réu; que este empreendeu fuga para dentro do matagal no momento que viu a aproximação da polícia.

A testemunha ANTÔNIO CARLOS SOARES DE LIRA, Policial Civil, relatou em juízo, mídia de ID 19679366 e ss. dos autos, que
estava em plantão no dia dos fatos, ocasião em que chegou a informação na Delegacia de Polícia de que uma mulher estava sendo feita refém por seu companheiro, na rua da Luz, no bairro da Cachoeira; que procederam diligência a qual foi exitosa, pois conseguiram chegar ao local onde o casal estava e socorreram a vítima; que o réu ao ver a aproximação da viatura entrou em fuga.

O réu, em seu depoimento em juízo, negou os delitos que lhes foram imputados.

Pelo que se mostra dos depoimentos acima descritos, bem como demais documentos juntados aos autos,
o crime de estupro tentado a que foi condenado o apelante realmente ocorreu
, não havendo razão para proceder qualquer reforma na decisão condenatória, já que a versão apresentada pelo réu, em audiência de instrução, não se mostrou em sintonia com as demais provas produzidas, diversamente da tese apresentada pela acusação, que se mostrou idônea e em sintonia com tudo que foi produzido no processo.

Além do que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem grande validade como prova, pois na maior parte dos casos, esse delito, por sua própria natureza, não conta com testemunhas oculares, e sequer deixam vestígios

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES. ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. Registrou o acórdão que "
a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia
". 3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1911299 TO 2021/0191109-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)
Grifei e destaquei

Acerca do delito descrito no art. 148, § 2º, do CPB
, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, também aqui há provas suficientes nos autos que comprovam a autoria do crime em exame.

Esse tipo penal assim dispõe:

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148
- Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: (Vide Lei nº 10.446, de 2002)

(...)

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Em uma análise perfunctória da norma, é possível compreender que a conduta típica é privar alguém de sua liberdade, podendo essa privação se dar por qualquer meio, qualificando a pena quando resulta maus tratos à vítima, como é o caso dos autos.

No caso dos autos é perceptível no depoimento da vítima, transcrito alhures, que o acusado, ameaçando-a com uma arma branca, a retirou de sua casa, obrigando-a acompanha-lo até um locar ermo, onde lá tentou estupra-la, também sob ameaça de uma faca, somente não conseguindo seu intuito criminoso, no que tange ao delito de estupro, em virtude de circunstâncias alheia a sua vontade, no entanto, o delito de sequestro se mostrou consumado, no momento em que o acusado priva de liberdade a ofendida sob a ameaça de uma faca.

Portanto, conclui-se que o réu privou a vítima de sua liberdade, submetendo-o a grave sofrimento físico e moral.

Como se sabe, o "
bem juridicamente protegido pelo tipo do art. 148 do Código Penal é a liberdade pessoal, entendida aqui no sentido de liberdade ambulatorial, liberdade física, ou seja, o direito que toda pessoa tem de ir, vir ou permanecer
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. Niterói. 11. ed. Impetus, 2014, p. 523).

Sobre o assunto, trago à colação a seguinte lição de Guilherme de Souza Nucci:

"
A privação da liberdade de alguém, mediante sequestro ou cárcere privado, exige permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Uma conduta instantânea de impedir que alguém faça alguma coisa que a lei lhe autoriza concretizar, segurando-a por alguns minutos, configura o delito de constrangimento ilegal. O fato de se exigir uma situação de permanência não significa que, para a consumação do crime do art. 148, haja necessidade de muito tempo. O importante é detectar a intenção do agente para a tipificação do delito correto: se o autor age com a intenção de reter a vítima por pouco tempo para que não pratique determinado ato, é constrangimento ilegal; se atua com vontade de reter a vítima para cercear-lhe a liberdade de locomoção, é seqüestro; se atual com a intenção de privar-lhe a liberdade para exigir alguma vantagem, trata-se de extorsão mediante sequestro
" (Código Penal Comentado, Forense. 14. ed. Rio de Janeiro, 2014, p. 776).

Assim, comprovada a conduta delitiva a que foi condenado o acusado, prejudicada se mostra qualquer pretensão absolutória em relação a esse delito.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026